Tribunal: TJBA
Processo: 8033405-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033405-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JECE SANTOS DE CASTRO Advogado(s): EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Omissão e contradição. Inexistência de liminar deferida. Erro material reconhecido. Documentação apresentada pelo Estado considerada no julgamento. Ausência de vício decisório. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a revisão de pensão por morte com paridade remuneratória, apontando contradição na menção à confirmação de liminar que nunca existiu e omissão quanto à análise da documentação apresentada pelo Estado da Bahia. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição no acórdão que menciona confirmação de liminar anteriormente deferida, quando na verdade a liminar foi indeferida; (ii) se houve omissão na análise da documentação juntada pelo Estado da Bahia que demonstraria a regularidade do cálculo da pensão conforme a EC nº 26/2020. A referência no acórdão à confirmação de "liminar anteriormente deferida" constitui mero erro material, uma vez que a liminar foi expressamente indeferida conforme decisão de ID 63714389, sem comprometer a fundamentação ou resultado do julgamento. Não há omissão no julgado, pois a documentação apresentada pelo Estado da Bahia foi devidamente considerada, tendo o Tribunal concluído, com base na totalidade da prova documental, inclusive na certidão "se vivo fosse" emitida pelo próprio TJBA, pela existência de erro na composição dos proventos do servidor falecido. A argumentação sobre a aplicação da EC nº 26/2020 para limitar o valor da pensão não foi acolhida em razão da prevalência do entendimento jurisprudencial sobre a autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da CF/88 em sua redação original para servidores que ingressaram no serviço público antes das EC nº 20/1998 e 41/2003. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir erro material. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8033405-36.2024.8.05.0000; Embargante: ESTADO DA BAHIA Embargado: JECE SANTOS DE CASTRO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar o erro material apontado, sem efeitos modificativos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, 12 de Dezembro de 2024.